Tribunal: STF
Processo: MS 35537
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por eminente Deputado Federal com o objetivo de promover a paralisação, na Câmara dos Deputados, da tramitação de projeto de decreto legislativo resultante do encaminhamento, pelo Senhor Presidente da República, da MSC nº 80/2018, que se refere à “intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro”.
    Registro que, em 19/02/2018, indeferi o pedido de medida cautelar deduzido nos presentes autos.
    Impende assinalar, desde logo, que o exame desta causa evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora da perda superveniente do objeto deste “writ” mandamental.
    Com efeito, ao prestar informações complementares, o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados assim se manifestou:
    “O projeto de Decreto Legislativo n. 886/2018,  da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, derivado da Mensagem n. 80/2018, foi submetido à deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados nas duas Sessões Deliberativas Extraordinárias que tiveram lugar no dia 19 de fevereiro de 2018, recebendo, ao fim, 340 votos favoráveis, 72 contrários e uma abstenção. A matéria seguiu para o Senado Federal, onde também foi aprovada, transformando-se no Decreto Legislativo n. 10, de 20 de fevereiro de 2018.
    Operou-se, portanto, a perda do objeto da presente impetração, bem como a superveniência da ilegitimidade do parlamentar para, individualmente, contestar a validade constitucional de ato normativo emanado do Congresso Nacional, causa de denegação da ordem, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
    É a solução preconizada por farta jurisprudência desse Colendo Tribunal, a exemplo da seguinte decisão:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO DE LEI (PL Nº 4.302/1998). NULIDADE ALEGADAMENTE OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PARLAMENTAR  À CORRETA ELABORAÇÃO, PELO PODER LEGISLATIVO, DAS LEIS E DEMAIS ESPÉCIES NORMATIVAS. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO, PELO CONGRESSISTA, DE MANDADO DE SEGURANÇA. ULTERIOR TRANSFORMAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA EM LEI ORDINÁRIA (LEI Nº 13.429/2017), EM DECORRÊNCIA DE SANÇÃO PRESIDENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA  COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, UMA VEZ CONSUMADA  A CONVERSÃO, EM LEI, DO RESPECTIVO PROJETO.  PREJUDICIALIDADE DO ‘WRIT’ MANDAMENTAL. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça ao membro do Congresso Nacional qualidade para fazer instaurar o controle jurisdicional pertinente ao processo de elaboração normativa, nega-lhe, no entanto, legitimidade ativa para prosseguir no processo mandamental, se, em decorrência de fato superveniente, a proposição normativa, em tramitação na esfera parlamentar, vem a transformar-se em lei (ou, quando for o caso, a converter-se em emenda à Constituição).
    – A ação de mandado de segurança, uma vez consumada a conversão, em lei (ou em emenda à Constituição, quando for o caso), do respectivo projeto (ou proposta),  torna-se prejudicada, pois não pode ser utilizada como sucedâneo de qualquer das modalidades viabilizadoras de controle normativo abstrato de constitucionalidade (adin, adc, ado ou adpf). Precedentes.
    (MS 34.723, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.4.2007)’
    No mesmo sentido: MS 34.432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017; MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.12.2005; MS 34.733, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 12.09.2017;  MS 32.070, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.8.2013.” (grifei)
    Nesse sentido, também, o pronunciamento do Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, então Procuradora-Geral da República:
    “O mandado de segurança deve ser extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
    Com a edição do Decreto Legislativo 10/2018, fica prejudicado o mandado de segurança que impugna a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 886/2018.
    Viu-se criar diploma normativo cuja generalidade e abstração não são impugnáveis na via mandamental, a teor do verbete 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a autoridade impetrada não mais detém poderes para interferir no procedimento legislativo, completamente exaurido.
    Neste ponto, tampouco persiste a legitimidade ativa do parlamentar para impugnar, em defesa do devido processo legislativo, o ato normativo que resultou da deliberação do Congresso Nacional.
    Tem razão, portanto, a autoridade supostamente coatora (…).
    …...................................................................................................
    Assim, opino pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.” (grifei)
    Isso significa, portanto, considerada a estrita delimitação material do pedido formulado nesta causa, que se acha configurada, na espécie, uma típica situação de prejudicialidade do próprio processo mandamental (MS 26.269/DF, Rel. Min. EROS GRAU – MS 27.480/GO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 27.624/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.). 
    Sendo assim, em razão da perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator